Tribunal: TCU
Processo: 019.294/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Eunice Tozo de Souza contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5881/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 520/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 4/2/2025, Ata 2/2025, relativamente ao item "9", de modo que onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto em face do Acórdão 3608/2023-TCU-Segunda Câmara ;", leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto em face do Acórdão 5908/2022-TCU-Segunda Câmara ;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.294/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Maria Eunice Tozo de Souza (XXX.845.448-XX). 1.2. Interessados: Maria Eunice Tozo de Souza (XXX.845.448-XX); Maria Eunice Tozo de Souza (XXX.845.448-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22256/OAB-DF), representando Maria Eunice Tozo de Souza. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.